Tribunal: TJPA
Processo: 0010231-12.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010231-12.2017.8.14.0136

APELANTE: VALDIVINO CANDIDO DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0010231-12.2017.8.14.0136

ORIGEM: COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS – PA

APELANTE:

VALDIVINO CANDIDO DE JESUS

ADVOGADO (A): LAERCIO GOMES LAREDO OAB/PA 11.713

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFONICOS. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. IMPROCEDENTE. DECURSO DO TEMPO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. UTILIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPOSTOS CRIMES DE AMEAÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido ________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0010231-12.2017.8.14.0136

ORIGEM: COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS – PA

APELANTE:

VALDIVINO CANDIDO DE JESUS

ADVOGADO (A): LAERCIO GOMES LAREDO OAB/PA 11.713

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
VALDIVINO CANDIDO DE JESUS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Canaã de Carajás – PA, o qual indeferiu o pedido de quebra de dados telefônicos requerido pelo apelante a título de medida cautelar (id

9250366).

Em suas razões, argumentou que a medida é necessária para dirimir dúvida acerca da autoria de crimes ameaças dirigidas contra ele e que, sem a identificação das linhas telefônicas das quais se originaram os referidos delitos, as investigações policiais resultariam inviabilizadas (id

9801517 - Pág. 8 – 10).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id

12689114).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

A questão posta no presente apelo é de simples solução, sendo desnecessária maiores digressões.

O recurso não comporta conhecimento haja vista a falta de interesse processual para sustentar a pretensão do apelante, circunstância esta desencadeada pelo decurso do tempo.

Isso porque, atualmente, a medida cautelar requerida ainda que autorizada judicialmente lhe resultaria inútil, pois, os crimes de ameaça dos quais teria supostamente sido vítima ocorreram no ano de 2017 (o último teria ocorrido precisamente em 18/09/2017), de sorte que estariam todos encobertos pela prescrição da pretensão punitiva.

Quer dizer, considerando que a pena máxima cominada em abstrato ao crime de ameaça corresponde 06 (seis) meses de detenção, o prazo prescricional a ser considerado é de 03 (três) anos, conforme prevê o art. 109, inciso VI
[1]
, do CP.

Ademais, levando em conta que os supostos delitos cometidos contra o apelante ocorreram no ano de 2017 e que até a presente data não houve sequer o início das investigações, concluo que eventual pretensão punitiva já estaria encoberta pela prescrição, de sorte que a quebra de sigilo telefônico pleiteada não teria nenhuma utilidade para ensejar a instauração de ação penal.

Em suma, o apelo não comporta conhecimento.

Ante o exposto,
não

conheço do recurso de apelação
.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Belém, 28/08/2023